Tribunal: TJMT
Processo: 0014019-43.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014019-43.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SANDRO DA SILVA RABELO (RECORRIDO), GIULIA MATILDE MORALES DA CUNHA - CPF: 055.787.091-76 (ADVOGADO), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), MIRO ARCANGELO GONCALVES DE JESUS - CPF: 315.122.028-27 (APELADO), TOLEACIL NATALINO DA COSTA - CPF: 496.767.091-15 (RECORRIDO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), CLAUDIA FELICIO GARCIA - CPF: 923.994.951-87 (ADVOGADO), RENILDO SILVA RIOS (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA FRANCO - CPF: 064.866.669-78 (ADVOGADO), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO), ISAIAS DUARTE - CPF: 043.297.361-36 (APELADO), JOSE MAURICIO NEVILLE DE CASTRO JUNIOR - CPF: 628.612.717-87 (ADVOGADO), ADRIANO CARLOS DA SILVA - CPF: 780.716.401-82 (APELADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 011.879.541-44 (ADVOGADO), JOHNNY DA COSTA MELO - CPF: 027.080.101-40 (RECORRIDO), LEONARDO FLAVIO DE SOUZA - CPF: 003.847.361-57 (RECORRIDO), BEATRIZ PINTO VIANA - CPF: 545.378.351-68 (ADVOGADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), ELIAS RODRIGUES JACINTO - CPF: 005.070.851-16 (APELADO), MEYKSON CAMPOS OLIVEIRA (APELADO), EDSON MARQUES SOARES - CPF: 420.001.141-72 (RECORRIDO), ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO - CPF: 132.867.062-72 (ADVOGADO), JEAN CAIO SILVA NOGUEIRA - CPF: 033.359.361-83 (APELADO), ADRELIANO ARRUDA SILVA - CPF: 705.776.921-00 (APELADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), CAROLINE FELIX DE CAMPOS - CPF: 025.765.801-73 (ADVOGADO), ANA VITORIA GOUVEIA DA SILVA - CPF: 039.502.321-17 (ADVOGADO), ISAIAS DUARTE - CPF: 043.297.361-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHNNY DA COSTA MELO - CPF: 027.080.101-40 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON MARQUES SOARES - CPF: 420.001.141-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO FLAVIO DE SOUZA - CPF: 003.847.361-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RENILDO SILVA RIOS (TERCEIRO INTERESSADO), JOHNNY DA COSTA MELO - CPF: 027.080.101-40 (APELADO), EDSON MARQUES SOARES - CPF: 420.001.141-72 (APELADO), RENILDO SILVA RIOS (APELADO), ALESON ALEX DE SOUZA - CPF: 037.173.931-46 (VÍTIMA), VERENA CERQUEIRA DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 796.786.882-04 (ADVOGADO), RENILDO SILVA RIOS - CPF: 708.690.234-97 (APELADO), MEYKSON CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 019.043.571-21 (APELADO), WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
IMPRONÚNCIA
. PROVA EMPRESTADA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE COMPARTILHAMENTO FORMAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que impronunciou treze acusados pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, I, III e IV do Código Penal) e declarou extinto o processo sem resolução do mérito quanto ao crime de organização criminosa por litispendência com outra ação penal.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a prova emprestada oriunda da "Operação Grená" foi regularmente incorporada ao processo; (ii) analisar se existem indícios suficientes de autoria ou participação para a pronúncia dos acusados; (iii) examinar a correção do reconhecimento da litispendência quanto ao crime de organização criminosa.

III. Razões de decidir

3. A validade da prova emprestada oriunda de interceptações telefônicas está condicionada à possibilidade de acesso pela defesa à decisão que a autorizou e ao conteúdo integral dos áudios, o que não ocorreu no caso, impossibilitando o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

4. Não foram juntados aos autos as decisões judiciais que autorizaram as interceptações, os requerimentos das autoridades, a decisão de compartilhamento e as mídias digitais contendo as gravações, restando apenas um relatório que, isoladamente, não é suficiente para comprovar a autoria delitiva.

5. Os depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual não confirmaram a versão acusatória, sendo que a única testemunha que apontou possíveis autores do crime não ratificou suas declarações em juízo, além de os laudos periciais apresentarem elementos contraditórios à narrativa da denúncia.

6. O reconhecimento da litispendência quanto ao crime de organização criminosa mostra-se acertado, considerando que os acusados já respondem pelo mesmo delito em outro processo criminal, evitando assim o bis in idem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Criminal
desprovido
.

Tese de julgamento:
"1. A prova emprestada oriunda de interceptação telefônica, para ser válida e eficaz, demanda a juntada das decisões judiciais autorizativas, dos requerimentos das autoridades e das mídias digitais contendo as gravações, possibilitando o exercício do contraditório. 2. Inexistindo indícios suficientes de autoria ou participação no crime, impõe-se a impronúncia do acusado, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2o, I, III e IV; CPP, arts. 155, 413, 414, 416, 593; Lei no 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.796.236/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 27/09/2022; STJ, REsp 1.924.562/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 10/08/2021; TJMT, N.U 0002382-66.2018.8.11.0029, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 10/11/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juiz da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 0014019-43.2016.8.11.0042, que julgou inadmissível a denúncia e impronunciou os réus
Sandro da Silva Rabelo, Miro Arcângelo Gonçalves de Jesus, Toleacil Natalino da Costa, Renildo Silva Rios, Isaias Pereira Duarte, Adriano Carlos da Silva, Johnny da Costa Melo, Leonardo Flávio de Souza, Elias Rodrigues Jacinto, Meykson Campos Oliveira, Edson Marques Soares, Jean Caio Silva Nogueira
e
Adreliano Arruda Silva
, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal (id. 2374577781).

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação contra a decisão que impronunciou todos os acusados, argumentando, em síntese, que:

a) A prova emprestada da "Operação Grená", que originou a ação penal no 21165-43-2013.8.11.0042, incluindo as interceptações telefônicas, comprova a materialidade e autoria delitivas;

b) Ocorreu o "encontro fortuito de provas", uma vez que, a partir da interceptação telefônica devidamente autorizada em outra investigação, restou evidenciado que os acusados integravam organização criminosa com atuação específica no interior de estabelecimentos prisionais;

c) Embora os impronunciados aleguem que não foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa na utilização da prova emprestada, desde 07/11/2019 as mídias digitais e as senhas referentes às interceptações telefônicas encontravam-se disponíveis em cartório para as partes;

d) Quando o feito foi migrado para o PJe, as partes foram informadas de que os autos originais estavam à disposição para eventual conferência e acesso às provas;

e) É pacífico na jurisprudência o entendimento de que somente serão objeto de transcrição as conversas relevantes para a comprovação dos fatos criminosos, bem como é desnecessária a realização de perícia nas gravações interceptadas, já que são consideradas presumidamente autênticas;

f) Estão comprovadas a materialidade e os indícios de autoria criminosa, razão pela qual pugna pela reforma da decisão para pronunciar todos os acusados (ID 234577835).

Os apelados
Leonardo Flávio de Souza
(id. 234577860),
Adriano Carlos da Silva
(id. 234577863),
Toleacil Natalino da Costa
(id. 234577864),
Meykson Campos Oliveira
(id. 234577899),
Johnny da Costa Melo
(id. 234577900),
Sandro da Silva Rabelo
(id. 234577901),
Elias Rodrigues Jacinto, Jean Caio Silva Nogueira, Miro Arcangelo Gonçalves de Jesus
e
Adreliano Arruda Silva
(id. 234577917),
Renildo Silva Rios
(id. 234577924),
Isaias Pereira Duarte
(id. 234577925),
Edson Marques Soares
(id. 234577929) e
Miro Arcangelo Gonçalves de Jesus
(id. 237586198)

apresentaram contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso ministerial, alegando, em síntese:

a) A materialidade e autoria do crime não estão suficientemente comprovadas; b) A prova emprestada não foi juntada na íntegra, impossibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa; c) Os laudos periciais contradizem a narrativa da denúncia, uma vez que não há constatação de lesões no corpo da vítima que comprovem que ela teria sido amarrada e forçada a ingerir a substância entorpecente; d) Os depoimentos testemunhais não confirmam a versão acusatória; e) Não há indícios suficientes de autoria para sustentar a pronúncia; f) As provas obtidas por meio das interceptações telefônicas não foram juntadas na íntegra, e não houve possibilidade de exercício do contraditório.

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pelo improvimento do recurso ministerial, mantendo-se a decisão de impronúncia dos acusados (id. 268813793), sob o fundamento de que:

a) A materialidade do delito restou comprovada pelos Boletins de Ocorrência no 2013.259827 e n° 2013.259831, Laudo de Necropsia no 1.9067.1.2013.50235-01, Laudo Toxicológico no 3.15.2013.4453-01, Certidão de Óbito (ID 234577151), Laudo do Local do Crime no 02-06-002230/2013 (ID 234577151 e 234577178) e pelas provas orais produzidas;

b) Quanto à autoria delitiva, as provas colhidas não foram capazes de demonstrar, ainda que minimamente, que os acusados foram os responsáveis pelo homicídio de Aleson;

c) A genitora da vítima relatou que o filho, assim como outros detentos, tinha um celular dentro do presídio, e que no dia do crime efetuou uma ligação naquele telefone, a qual foi atendida por "Careca". Este teria informado que "Cabral e Diamantino" teriam dado overdose de cocaína diluída no suco para a vítima. No entanto, seu testemunho não foi ratificado em Juízo e ainda foi refutado por EDSON ("Careca"), que negou ter conversado com ela;

d) Ademais, JEAN CAIO sustentou não ter o apelido de "Diamantino" e nenhuma outra testemunha ou acusado contrariou sua declaração. Também não há nos autos notícia sobre quem seria "Cabral";

e) Os demais denunciados, interrogados nas fases inquisitiva e judicial, negaram qualquer participação na morte de Aleson e afirmaram não ter conhecimento de quem foram os autores do homicídio;

f) Os únicos elementos de informação que fazem referência aos codinomes dos denunciados constam de um "Relatório de Prova Emprestada DHPP Operação 'Grená'", cujo conteúdo teria sido obtido por meio de interceptação telefônica e extraído da Ação Penal n° 21165-43.2013.8.11.0042 (ID 234577152). Porém, não há nos autos cópia das decisões judiciais que deferiram a medida cautelar, que autorizaram o compartilhamento das provas, bem como as mídias digitais e as respectivas transcrições, o que impediu os acusados de exercerem plenamente o contraditório e a ampla defesa;

g) A jurisprudência é assente no entendimento de que a validade da prova emprestada oriunda de interceptação telefônica está condicionada à possibilidade de a defesa ter acesso à decisão que a autorizou e ao conteúdo integral dos áudios;

h) Apesar da afirmação do Ministério Público de que "desde 07/11/2019, as mídias digitais e as senhas referentes as interceptações telefônicas encontram-se disponíveis em cartório para as partes", a documentação dos autos demonstra que tais mídias não foram efetivamente colacionadas ao feito;

i) Diante disso, as provas colhidas naquela outra Ação Penal não podem servir de fundamento para dar suporte à pronúncia.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juiz da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 0014019-43.2016.8.11.0042, que julgou inadmissível a denúncia e impronunciou os réus
Sandro da Silva Rabelo, Miro Arcângelo Gonçalves de Jesus, Toleacil Natalino da Costa, Renildo Silva Rios, Isaias Pereira Duarte, Adriano Carlos da Silva, Johnny da Costa Melo, Leonardo Flávio de Souza, Elias Rodrigues Jacinto, Meykson Campos Oliveira, Edson Marques Soares, Jean Caio Silva Nogueira
e
Adreliano Arruda Silva
, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal (id. 2374577781).

Não se conformando o
Parquet
, objetiva a condenação dos apelados, haja vista que os fatos criminosos imputados aos denunciados se encontram comprovados por meio dos elementos probatórios emprestadas da Ação Penal no 21165- 43.2013.8.11.0042, que tramitou perante a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá. Nessa direção, o presentante ministerial a quo aduz que ocorreu o “encontro fortuito de provas” uma vez que a partir da interceptação telefônica autorizada naquele feito ficou evidenciado que os acusados integravam uma organização criminosa, com autuação no interior dos estabelecimentos prisionais e tendo como propósito executar “desafetos”. Ademais, conforme o recorrente, embora os impronunciados aleguem que “não foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa na utilização da prova emprestada”, “desde 07/11/2019, as mídias digitais e as senhas referentes as interceptações telefônicas encontram-se disponíveis em cartório para as partes”. Ainda de acordo com o Promotor de Justiça, como a Ação Penal tramitava de forma física, quando foi realizada a migração do feito para o PJe, as partes foram informadas de que os autos originais se encontravam à disposição para eventual conferência e acesso às provas. Outrossim, o recorrente afirma que é pacífico na jurisprudência o entendimento de que somente serão objeto de transcrição as conversas relevantes para a comprovação dos fatos criminosos, bem como que é desnecessária a realização de perícia nas gravações interceptadas, tendo em vista que elas são consideradas presumidamente autênticas. Assim, entendendo estarem comprovados a materialidade e os indícios de autoria criminosas, pugna pela pronúncia de todos os denunciados (id. 234577835)

Pois bem.

Peço vênia para transcrever a denúncia acusatória:

“No dia 30/09/2013, por volta das 00h45min, na unidade 1, corredor B, ala M, cubículo 33 do Centro de Ressocialização de Cuiabá — CRC, antigo "Presídio do Carumbé", os denunciados, previamente ajustados e com unidade de propósitos, ceifaram a vida da vitima Aleson Alex de Souza, obrigando-a a ingerir 30 (trinta) gramas de substância entorpecente diluída em água, o que foi a causa eficiente de sua morte, conforme consta no laudo toxicologico acostado às fls. 21/24.

Segundo o apurado, em 29/09/2013 foi realizada uma conferência por telefone entre os líderes da facção criminosa denominada Comando Vermelho MT, sendo feita uma espécie de julgamento da conduta da vítima, acusada de ter se envolvido com a mulher de outro reeducando integrante da facção, chamado pela alcunha de "Diamantino", posteriormente constatando que trata-se do denunciado JEAN CAIO SILVA NOGUEIRA.

Na citada conferência telefônica, a qual foi gravada por meio de interceptação telefônica com autorização judicial, os lideres do Comando Vermelho MT determinaram a aplicação de "disciplina" à vitima, ou seja, a sua execução, ordenando que fosse administrada uma bebida conhecida entre os reeducandos como "Gatorade", "Suco" ou "Vitamina", consistente em substância entorpecente diluída em água para que a vítima morresse de overdose, o que de fato ocorreu.

Durante a ligação, os denunciados discutem sobre a quantidade de droga que deveria ser administrada à vítima, decidindo, por fim, que 30 (trinta) gramas seria o suficiente para causar a morte e que a substância deveria ser colocada em uma "garrafinha" com pouca água.

A vítima teria participado da conferência e tomado ciência da sua sentença de morte determinada pela liderança da organização criminosa.

Ressai dos autos que os integrantes do conselho final à época dos fatos e participantes da conferência telefônica eram os denunciados SANDRO DA SILVA RABELO, MIRO ARCANGELO GONÇALVES DE JESUS, TOLEACIL NATALINO DA COSTA, RENILDO SILVA RIOS, PAULO CESAR DOS SANTOS, ISAIAS PEREIRA DUARTE, ADRIANO CARLOS DA SILVA, JOHNNY DA COSTA MELO, LEONARDO FLÁVIO DE SOUZA e ELIAS RODRIGUES JACINTO, os quais assentiram com a morte da vítima.

Também participaram da conferência MEYKSON CAMPOS DE OLIVEIRA, que providenciou a porção de cocaína para fazer a mistura e EDSON MARQUES SOARES, que repassou a porção de droga para ADRELIANO ARRUDA SILVA preparar a substância a ser administrada para a vítima.

Os executores da ordem fatal foram JEAN CAIO SILVA NOGUEIRA e ADRELIANO ARRUDA SILVA, ambos lotados na mesma cela da vítima na época dos fatos.

Ficou demonstrado ainda que a vítima foi amarrada quando da ingestão da substância.

O crime foi cometido por motivo torpe, pois os denunciados queriam se vingar da vítima por ter supostamente se envolvido com a mulher de um reeducando integrante da facção e com uso de meio cruel, visto que o ofendido foi obrigado a ingerir 30 gramas de substância entorpecente diluída em água, causando a sua intoxicação e prolongando o seu sofrimento.

Ainda, de acordo com o arcabouço probatório contido nos autos, o ilícito de homicídio foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi amarrada quando da ingestão da substância.

Depreende-se dos autos que os denunciados integram organização criminosa denominada Comando Vermelho, constituída na associação de mais de 04 (quatro) pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos”
(id. 234577151).

A denúncia foi recebida em 02 de julho de 2019 (id. 234577151, pág. 340). Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas/informantes Isaias Marques de Oliveira, Dalva Souza Modesto, Elaine Cristina da Silva e Valquíria Moura Alves.

Na data de 06 de fevereiro de 2020, foi declarada extinta a punibilidade de Paulo Cesar dos Santos (vulgo "Petróleo"), em virtude do seu falecimento, conforme id. 234577156.

Em 07 de abril de 2022, o magistrado de primeira instância proferiu decisão impronunciando os acusados Edson Marques Soares, Johnny da Costa Melo, Leonardo Flavio de Souza e Renildo Silva Rios; e pronunciando os denunciados Adreliano Arruda Silva, Adriano Carlos da Silva, Elias Rodrigues Jacinto, Isaias Pereira Duarte, Jean Caio Silva Nogueira, Meykson Campos Oliveira, Miro Arcangelo Gonçalves de Jesus, Sandro da Silva Rabelo e Toleacil Natalino da Costa pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2o, incisos I, III e IV, do Código Penal (id. 234577680).

Contra essa decisão, os pronunciados manejaram Recurso em Sentido Estrito e o Ministério Público opôs Embargos de Declaração, alegando omissão na decisão ante a ausência, na parte dispositiva, do crime previsto no artigo 2o da Lei no 12.850/2013 (id. 234577725), bem como interpôs Recurso de Apelação Criminal, visando reformar a decisão para pronunciar também os acusados Edson Marques Soares, Johnny da Costa Melo, Leonardo Flavio de Souza e Renildo Silva Rios (id. 234577728).

Entretanto, em 09 de agosto de 2022, o juiz de primeiro grau proferiu nova decisão, reconhecendo, desta feita, a ocorrência de litispendência entre a ação penal originária e a Ação Penal no 21165-43.2013.8.11.0042, no tocante ao delito tipificado no artigo 2o da Lei no 12.850/2013,
declarando extinto o processo referente ao crime de organização criminosa
quanto aos denunciados
Adriano Carlos da Silva, Isaias Pereira Duarte, Meykson Campos Oliveira, Miro Arcangelo Gonçalves de Jesus, Toleacil Natalino da Costa, Renildo Silva Rios
e
Sandro da Silva Rabelo
. Na mesma ocasião,
realizando o juízo de retratação
, impronunciou todos os denunciados quanto ao crime de homicídio qualificado (id. 234577781).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação.

A
materialidade
do crime de homicídio está amplamente comprovada nos autos por meio do Boletim de Ocorrência, do laudo de necropsia, laudo toxicológico e laudo de local de crime, os quais demonstram que a vítima
Aleson Alex de Souza
veio a óbito em razão da ingestão de substâncias como etanol, cocaína e fenacetina.

Com efeito, o Laudo de Necropsia atesta que a vítima Aleson Alex de Souza veio a óbito em decorrência de "ingestão de substância tóxica – cocaína", constando ausência de lesões externas. Por sua vez, o Laudo Toxicológico confirma a presença de etanol, cocaína e fenacetina no organismo da vítima, substâncias que causaram sua morte.

Como sabido, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado quando estiver convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação.

A pronúncia consubstancia-se em decisão interlocutória mista não terminativa, por meio da qual o magistrado encerra a fase de formação da culpa, admitindo a acusação para julgamento pelo Tribunal do Júri. Trata-se, pois, de um juízo de admissibilidade, no qual não se exige certeza quanto à autoria delitiva, bastando, para tanto, a existência de provas da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, consoante dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal.

Embora se trate de mero juízo de admissibilidade da acusação, em que vige o princípio
in dubio pro societate
, a pronúncia exige um suporte probatório mínimo que indique a probabilidade de os réus serem os autores do delito, sob pena de submeter ao Tribunal do Júri pessoas contra as quais não existem elementos indiciários consistentes.

Tal princípio, contudo, não possui caráter absoluto, devendo ser temperado pela imprescindibilidade de um lastro probatório mínimo que indique, concretamente, a autoria ou participação do acusado no delito. Com efeito, não se pode olvidar que a pronúncia, embora não encerre juízo de certeza quanto ao mérito da causa, não prescinde da demonstração, ainda que em cognição sumária, de que existem elementos probatórios mínimos que apontem a participação do acusado no crime, sob pena de se permitir a submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri de pessoas contra as quais não há prova minimamente convincente.

No caso em apreço, a acusação baseia-se fundamentalmente em prova emprestada da denominada "Operação Grená", consistente em interceptações telefônicas que teriam registrado conferência telefônica entre os líderes da facção criminosa denominada Comando Vermelho MT, na qual teria sido decidida a morte da vítima por ter supostamente se envolvido com a mulher de outro reeducando integrante da facção.

A prova emprestada caracteriza-se como elemento probatório produzido em determinado processo e, posteriormente, transladado para outro, com o escopo de servir de elemento de convicção para o julgador. A utilização dessa modalidade probatória tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência pátria, desde que observados determinados requisitos, dentre os quais sobressai a observância do contraditório.

Ocorre que, conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo
, essas provas não foram devidamente juntadas aos autos, impossibilitando o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa pelos acusados.

De fato, não há nos autos cópia das decisões judiciais que deferiram a medida cautelar de interceptação telefônica, que autorizaram o compartilhamento das provas com o presente processo, bem como as mídias digitais e as respectivas transcrições integrais.

O único elemento referente a essas interceptações é um "Relatório de Prova Emprestada DHPP Operação Grená", cujo conteúdo seria extraído da Ação Penal n° 21165-43.2013.8.11.0042 (ID 234577152), o que se mostra insuficiente para comprovar a autoria delitiva.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a validade da prova emprestada oriunda de interceptação telefônica está condicionada à possibilidade de a defesa ter acesso à decisão que a autorizou e ao conteúdo integral dos áudios, embora a transcrição possa ser parcial, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157, CAPUT E § 1o, E 563, AMBOS DO CPP.
TRIBUNAL DE ORIGEM QUE JULGOU ILÍCITA A PROVA EMPRESTADA, E AS DELAS DERIVADAS, DECORRENTES DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA
. ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DA JUNTADA AOS AUTOS DA DEVIDA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E DE ILEGALIDADE NA DEGRAVAÇÃO PARCIAL PORQUANTO AUSENTE A GARANTIA DE ACESSIBILIDADE DA DEFESA AOS MEIOS DIGITAIS COM A ÍNTEGRA DOS DIÁLOGOS INTERCEPTADOS. ENTENDIMENTO CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. JULGADO DA SEXTA TURMA.

1. O Tribunal gaúcho desconsiderou a validade das interceptações telefônicas com respaldo tanto na carência da juntada aos autos da autorização judicial quanto pela degravação parcial do conteúdo obtido, destacando que não veio aos autos a mídia digital com a íntegra dos diálogos interceptados.

2.
A Corte de origem julgou em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, porquanto necessária a juntada aos autos da autorização judicial que lastreou a interceptação telefônica, bem como a garantia de acessibilidade da defesa aos meios digitais em que se encontra registrada a integralidade das conversas interceptadas.

3.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que, conquanto seja dispensável a transcrição integral dos diálogos interceptados, deve ser assegurado à Defesa o acesso à mídia que contém a gravação da integralidade daqueles. [...] O provimento judicial que autoriza a interceptação telefônica deve conter todos os requisitos legais necessários ao deferimento da medida extrema, especialmente no que diz respeito à justa causa para a providência e ao fato de ser imprescindível a quebra do sigilo por não existir outro meio apto à obtenção da prova almejada. [...] Na hipótese dos autos, a partir da leitura do que expressamente consta dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, deixou de ser franqueada à Defesa o acesso às mídias que registram o conteúdo total dos diálogos interceptados. Igualmente, não foi acostada aos autos a íntegra da decisão que autorizou a quebra do sigilo telefônico, impedindo que se pudesse, em tese, questionar a legalidade e adequação dos motivos que conduziram ao deferimento da medida extrema. [...] A juntada aos autos tão-somente da representação formulada pela autoridade policial e dos ofícios encaminhados pelo Juízo deferindo a produção da prova não é suficiente para assegurar o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Para que isso seja viabilizado, é imprescindível que o Acusado tenha acesso aos pedidos de quebra formulados pela autoridade policial ou pelo Ministério Público, bem assim das decisões judiciais que determinaram as medidas. [...] Embora não seja necessária a transcrição integral dos diálogos, é necessário, também sob pena de afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, que seja possibilitado ao Réu acesso aos meios digitais em que se encontra registrada a integralidade das conversas interceptadas (REsp n. 1.800.516/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25/6/2021).

4. Recurso especial desprovido.
(REsp n. 1.796.236/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.).

Esse também é o posicionamento adotado por este Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA –
PRELIMINAR DE OFÍCIO
– NULIDADE ABSOLUTA DOS AUTOS – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE INTEGRALIDADE DA PROVA EMPRESTADA – RECORTES DE ÁUDIOS, SEM SEQUÊNCIA LÓGICA – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO RECURSAL – EFEITO DEVOLUTIVO PREJUDICADO - RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVOS PREJUDICADOS. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

- O aproveitamento de provas em autos diversos daqueles onde foram produzidas é amplamente admitido pelas Cortes Superiores, desde que seja oportunizado às partes o integral acesso dos elementos probatórios, isso inclui a disponibilização de todos os áudios captados da interceptação telefônica, assim como os requerimentos das autoridades (policial ou ministerial) e as decisões emanadas na Medida Cautelar em que foi autorizada a Quebra do Sigilo de Comunicações Telefônicas, com o fito de evitar o pincelamento e recortes de partes das provas que somente interessem à Autoridade Policial ou à acusação e possibilitar à defesa apurar a legalidade daquele elemento de prova “emprestada”.

- Uma vez que a sentença condenatória e o teor das declarações das testemunhas se amparam, exclusivamente, na interceptação telefônica, que não foi juntada em sua integralidade e inexistente outro documento que dê subsídio ou complemente o Relatório Final da diligência, torna-se impossível reanalisar a matéria, prejudicando o efeito devolutivo da causa, consequentemente, escancarando o cerceamento do direito de defesa e o prejuízo ao contraditório e ampla defesa, ocasionando a nulidade do feito até o despacho em que se determina a notificação do acusados.
(N.U 0002382-66.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021).

Da Autoria Delitiva

No que concerne à autoria delitiva, o Ministério Público fundamenta suas imputações principalmente em uma prova emprestada da chamada "Operação Grená", consistente em interceptações telefônicas que teriam registrado uma conferência entre os líderes da facção criminosa denominada Comando Vermelho MT, na qual teria sido decidida a morte da vítima por ter supostamente se envolvido com a companheira de um integrante da organização criminosa.

Contudo, examinando detidamente os autos, verifico que referida prova emprestada não foi devidamente juntada ao presente feito, inviabilizando a análise de sua licitude e eficácia probante, bem como impedindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelos acusados.

De fato, não consta dos autos cópia das decisões judiciais que autorizaram as interceptações telefônicas, os requerimentos das autoridades que solicitaram tal medida invasiva, a decisão que permitiu o compartilhamento dessa prova com o presente processo, bem como as mídias digitais contendo as gravações das supostas conferências telefônicas.

O único documento relacionado a essas interceptações é um "Relatório de Prova Emprestada DHPP Operação Grená" (ID 234577152), o qual, isoladamente considerado, não é suficiente para comprovar a autoria delitiva imputada aos acusados.

In casu
, embora o Ministério Público tenha alegado que
"desde 07/11/2019, as mídias digitais e as senhas referentes as interceptações telefônicas encontram-se disponíveis em cartório para as partes"
, conforme bem observado pela Procuradoria de Justiça, não há comprovação nos autos de que tais mídias tenham sido efetivamente juntadas ao feito.

Em verdade, consta do download consolidado um "Termo de Apreensão", no qual há a menção sobre mídias. Posteriormente, há o Ofício no 2829/2019, no qual a autoridade judiciária reitera a necessidade de encaminhamento das mídias citadas naquele Termo de Apreensão, e consta o Ofício no 4012/2019, através do qual a autoridade policial informa o encaminhamento dos sobreditos arquivos digitais.

Contudo, em resposta à diligência solicitada pela Procuradoria de Justiça, a 12a Vara Criminal comunicou que não existem informações acerca do encaminhamento dos arquivos digitais ao Juízo. Logo, como as provas colhidas na ação penal no 21165-43.2013.8.11.0042 não foram devidamente trazidas a este processo, não podem os referidos elementos probatórios servirem de fundamento para dar suporte à pronúncia.

Neste contexto, as provas obtidas por meio das interceptações telefônicas na denominada "Operação Grená" não podem ser consideradas para fins de pronúncia dos acusados, em face da ausência de regularidade formal na sua juntada aos autos, o que impede a aferição de sua licitude e pertinência, além de cercear o direito de defesa dos denunciados.

Além disso, as provas testemunhais produzidas na fase judicial não confirmaram a autoria delitiva imputada aos acusados. Ao contrário, a única testemunha que apontou possíveis autores do crime foi a mãe da vítima, Dalva Souza Modesto, que declarou ter falado por telefone com um detento conhecido como "Careca", o qual teria lhe informado que "Cabral e Diamantino" teriam provocado a morte de seu filho.

Entretanto, seu testemunho não foi ratificado em Juízo e foi expressamente refutado pelo acusado
Edson Marques Soares
, que, embora tenha confirmado possuir o apelido de "Careca", negou conhecer Dalva e ter conversado com ela. Ademais,
Jean Caio Silva Nogueira
negou possuir o apelido de "Diamantino" e não há nos autos qualquer elemento que indique quem seria "Cabral".

Mais ainda, os laudos periciais produzidos no caso apresentam elementos que contradizem a narrativa da denúncia. O Laudo de Necropsia atestou a ausência de qualquer lesão externa visível macroscopicamente no corpo da vítima, o que não corrobora a afirmação de que ela teria sido amarrada para ser forçada a ingerir a substância entorpecente.

Por sua vez, o Laudo Toxicológico constatou a presença de álcool, cocaína e fenacetina no organismo da vítima, mas não há elementos que indiquem que tais substâncias tenham sido ingeridas de forma forçada, mediante diluição em água.

Por fim, o Laudo do Local do Crime também não apresentou vestígios de luta ou qualquer outro elemento que pudesse sugerir que a vítima tivesse sido forçada a ingerir substância entorpecente.

Também não se pode olvidar que diversos acusados sequer se encontravam no mesmo estabelecimento prisional em que a vítima cumpria pena. A título exemplificativo, os acusados
Miro Arcangelo Gonçalves de Jesus
e
Leonardo Flávio de Souza
afirmaram estar recolhidos na Penitenciária Central do Estado à época dos fatos, e não no Centro de Ressocialização de Cuiabá, onde ocorreu o crime. Tais alegações não foram contestadas por nenhuma prova produzida nos autos.

Nesse cenário, verifica-se que o conjunto probatório produzido não é suficiente para autorizar a pronúncia dos acusados, uma vez que inexistem indícios mínimos de autoria que possam sustentar a submissão dos denunciados a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É importante destacar, ainda, que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é admissível a pronúncia fundada exclusivamente em depoimentos de "ouvir dizer" colhidos no inquérito policial sem indicação dos informantes e sem corroboração em juízo:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 414 DO CPP. IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA.
DEPOIMENTOS INDIRETOS OU DE "OUVIR DIZER" SEM INDICAÇÃO DA FONTE
. INSUFICIÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EXTENSÃO DE EFEITOS AO CORRÉU.

1. A primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (judicium accusationis) funciona, portanto, como um filtro pelo qual apenas passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis, idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae).

2. Serão submetidos a julgamento do Conselho de Sentença somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal.

3.
Não é cabível a pronúncia fundada, tão somente, em depoimentos de "ouvir dizer", sem que haja indicação dos informantes e de outros elementos que corroborem tal versão
. A razão do repúdio a esse tipo de testemunho se deve ao fato de que, além de ser um depoimento pouco confiável, visto que os relatos se alteram quando passam boca a boca, o acusado não tem como refutar, com eficácia, o que o depoente afirma sem indicar a fonte direta da informação trazida a juízo.

4. Na hipótese, o Juiz sumariante consignou que os indícios de autoria do homicídio qualificado consumado eram insuficientes para pronunciar o ora recorrente, porque eram fundados em depoimentos de ouvir dizer, em que não haviam sido apontadas as pessoas informantes. Ao reformar a decisão monocrática, o Tribunal a quo colacionou depoimentos das testemunhas ouvidas no processo em que se atribui a autoria aos denunciados. Todavia, todos os testemunhos mencionados pela Corte estadual atribuem aos acusados a autoria do delito com base em "ouvir dizer" em que a fonte não é identificada, circunstância inidônea para submetê-los a julgamento pelo Conselho de Sentença.

5. Recurso especial provido para restabelecer a impronúncia do recorrente. Estendidos os efeitos ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP.
(REsp n. 1.924.562/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 14/5/2021.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. QUALIFICADORAS FUNDADAS EXCLUSIVAMENTE EM DEPOIMENTO INDIRETO (HEARSAY) COLHIDO NA ESFERA POLICIAL. APLICABILIDADE DO ART. 155 DO CPP AOS VEREDITOS CONDENATÓRIOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PROPOSTA DE MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DESTE STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA SUBMETER O RÉU A NOVO JÚRI.

1. Consoante o entendimento atual da Quinta e Sexta Turmas deste STJ, o art. 155 do CPP não se aplica aos vereditos do tribunal do júri. Isso porque, tendo em vista o sistema de convicção íntima que rege seus julgamentos, seria inviável aferir quais provas motivaram a condenação. Tal compreensão, todavia, encontra-se em contradição com novas orientações jurisprudenciais consolidadas neste colegiado no ano de 2021.

2. No HC 560.552/RS, a Quinta Turma decidiu que o art. 155 do CPP incide também sobre a pronúncia. Dessarte, recusar a incidência do referido dispositivo aos vereditos condenatórios equivaleria, na prática, a exigir um standard probatório mais rígido para a admissão da acusação do que aquele aplicável a uma condenação definitiva.

3. Não há produção de prova, mas somente coleta de elementos informativos, durante o inquérito policial. Prova é aquela produzida no processo judicial, sob o crivo do contraditório, e assim capaz de oferecer maior segurança na reconstrução histórica dos fatos.

4. Consoante o entendimento firmado no julgamento do AREsp 1.803.562/CE, embora os jurados não precisem motivar suas decisões, os Tribunais locais - quando confrontados com apelações defensivas - precisam fazê-lo, indicando se existem provas capazes de demonstrar cada elemento essencial do crime.

5. Se o Tribunal não identificar nenhuma prova judicializada sobre determinado elemento essencial do crime, mas somente indícios oriundos do inquérito policial, há duas situações possíveis: ou o aresto é omisso, por deixar de analisar uma prova relevante, ou tal prova realmente não existe, o que viola o art. 155 do CPP.

6. No presente caso, conforme o levantamento do TJ/MG, as qualificadoras do art. 121, § 2o, I e IV, do CP se fundamentam apenas em um testemunho indireto (hearsay testimony), colhido no inquérito policial. Contrariedade ao art. 155 do CPP configurada.

7. Recurso especial provido, para cassar a sentença e submeter o recorrente a novo júri.
(REsp n. 1.916.733/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.)

O entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também segue a mesma orientação:

" RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRONÚNCIA – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRONÚNCIA FUNDAMENTA EM DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA DE OUVIR DIZER - RECURSO PROVIDO PARA DESPRONUNCIAR.

A decisão de pronúncia, embora se reveste de simples juízo de probabilidade, o juiz deve estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Não evidenciado os indícios suficientes de autoria, não há como submeter os recorrentes a julgamento pelo Conselho do Tribunal do Júri, apenas em depoimentos de pessoas “
que ouviu dizer de outras pessoas”
e, baseada em suposições, e testemunho que não foi ouvido em juízo.

“(...) O certo é que, em um Estado Democrático de Direito, a ausência de qualidade probatória no contraditório é inválida para sustentação de qualquer convencimento, seja para condenar, seja para – nos crimes dolosos contra a vida – pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, onde, enfatize-se, o veredito é alcançado sem explicitação de motivos pelos juízes populares, o que incrementa o risco de condenações sem o necessário lastro em provas colhidas sob o contraditório judicial. (...)” (REsp 1444372/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 25/02/2016)."
(N.U 1004909-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2019, Publicado no DJE 27/08/2019).

Desse modo, considerando a insuficiência das provas colhidas para demonstrar a autoria delitiva, não há elementos mínimos que justifiquem a pronúncia dos acusados, sendo a impronúncia medida que se impõe.

Com efeito, embora o juízo de pronúncia não exija prova plena da autoria, devendo as dúvidas serem resolvidas em favor da sociedade, é necessário um suporte probatório mínimo que indique a probabilidade de autoria delitiva, o que não se verifica no caso concreto.

No presente caso, não há prova produzida em juízo que aponte para a autoria delitiva dos denunciados. Ao revés, os elementos probatórios coligidos aos autos apresentam contradições significativas em relação à narrativa acusatória, especialmente no que tange ao modo de execução do delito e à identificação dos responsáveis pela morte da vítima.

A prova emprestada da "Operação Grená", principal fundamento da acusação, não foi regularmente trazida a este feito, impossibilitando sua apreciação e o exercício do contraditório pelos acusados. E os depoimentos testemunhais produzidos em juízo não confirmaram a versão acusatória, tampouco indicaram a participação dos denunciados no homicídio.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência no sentido de que, inexistindo indícios suficientes de autoria, impõe-se a impronúncia do acusado, em respeito ao princípio da presunção de inocência e em observância ao disposto no artigo 414 do Código de Processo Penal.

A fase da pronúncia constitui um filtro processual que visa evitar o julgamento pelo Tribunal do Júri de acusações infundadas, protegendo o cidadão contra o uso indevido do poder punitivo estatal.

Por fim, no tocante ao delito tipificado no artigo 2o da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), o magistrado de primeiro grau reconheceu a existência de litispendência entre a presente ação penal e a ação penal no 21165-43.2013.8.11.0042, em trâmite perante a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, na qual os acusados
Sandro da Silva Rabelo, Miro Arcângelo Gonçalves de Jesus, Toleacil Natalino da Costa, Renildo Silva Rios, Isaias Pereira Duarte, Adriano Carlos da Silva
e
Meykson Campos Oliveira
já respondem pelo mesmo crime.

A litispendência, como causa impeditiva da duplicidade de demandas pelo mesmo fato, constitui matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado em qualquer tempo e grau de jurisdição, consoante dispõe o artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo penal, por força do artigo 3o do Código de Processo Penal.

Constata-se que o reconhecimento da litispendência quanto ao crime de organização criminosa foi acertado, uma vez que os acusados já estão sendo processados pelo mesmo delito em outro feito criminal.

Destarte, merece ser mantida a decisão que declarou extinto o processo sem resolução do mérito quanto ao crime de organização criminosa em relação aos acusados
Sandro da Silva Rabelo, Miro Arcângelo Gonçalves de Jesus, Toleacil Natalino da Costa, Renildo Silva Rios, Isaias Pereira Duarte, Adriano Carlos da Silva
e
Meykson Campos Oliveira
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do
Ministério Público
, mantendo a decisão de impronúncia proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025